Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-16.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA JURÍDICA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. ART. 94, INCISO II, DA LEI 11.101/05. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pressuposto para a instauração de processo de falência é a insolvência jurídica, que é caracterizada a partir de situações objetivamente apontadas no referido art. 94 da Lei no 11.101/2005, quais sejam: a impontualidade injustificada (inciso I), a execução frustrada (inciso II) e a prática de atos de falência (inciso III).
2. O inciso II, do art. 94, da Lei no 11.101/2005 permite o pedido de falência do devedor quando este “executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal”. Cuida-se da execução frustrada, a qual se caracteriza pela tríplice omissão do devedor quando citado em processo executivo (ausência de pagamento, depósito ou indicação de bens à penhora).
3. Nos termos do § 4o, do art. 94, da Lei no 11.101/2005, se o pedido de falência estiver lastreado na execução frustrada (inciso II), “será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução”.
4. A parte autora comprovou a tríplice omissão, consubstanciada na execução frustrada do título judicial, ante a apresentação da certidão de crédito emitida pelo Juízo em que tramitou a execução, na qual constam as sucessivas tentativas, sem êxito, de localização do devedor ou de bens para a garantia do crédito exequendo, bem como que “os executados não realizaram o pagamento do débito nem indicaram bens à penhora”.
5. Sentença cassada, uma vez que vai de encontro à Lei no 11.101/2005 e ao entendimento deste Tribunal, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que seja dado regular prosseguimento ao pedido de falência.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.